Tribunal: STF
Processo: RE 1309299
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Colegiado de origem, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso XXXV, 194, inciso III, 195, § 5º, e 201 da Constituição Federal. Afirma contrariar os princípios da legalidade, do equilíbrio financeiro e atuarial e da prévia fonte de custeio a determinação de aplicação retroativa da dispensa de reavaliação médica dos portadores da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS). 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho da decisão impugnada:
    Pois bem, a análise do quadro do autor acima realizada deixou de levar em conta um ponto fundamental para o deslinde da questão, que é a quantidade de anos de seu afastamento do trabalho. Pelo que consta dos autos, o autor passou a gozar de auxílio doença em 15.06.1994, o qual foi convertido em aposentadoria por invalidez em 17.05.2001, o que faz com que seu afastamento do trabalho tenha perdurado por mais de 20 anos quando da cessação de sua aposentadoria por invalidez, ocorrida em 10.07.2017. 
    Nesse sentido, embora a falta de manifestação da doença e a ausência de carga viral detectável realmente sejam reveladores da falta de pressupostos para a concessão de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, não podemos ignorar que, após o afastamento do trabalho de mais de duas décadas, obrigar o autor a retornar ao mercado aos 53 anos de idade, defasado e em desigualdade de condições com os demais, seria atentar contra os princípios previdenciários que visam ao amparo e à segurança financeira e jurídica do segurado afastado por incapacidade. 
    Lembro ainda que o artigo 101, §1º, I, da Lei 8.213/1991, isenta de reavaliação periódica o beneficiário acima de 55 anos de idade e afastado há mais de 15 anos do trabalho. O autor não contava com a idade de 55 anos, porém daí se vê que o tempo de afastamento é significativo para dar por consolidada sua situação. Ainda nesse sentido, o parágrafo 5º do artigo 43 da Lei 8.213/1991, com redação dada pela Lei 13.847/2019, dispensa expressamente o portador de HIV das reavaliações periódicas da aposentadoria por invalidez. Ora, o dispositivo em questão integrou o ordenamento após a reavaliação que cessou o benefício do autor, porém é importante indicador de como a sociedade pretende respaldar o afastamento, uma vez já consumado, do portador de HIV. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator